Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600515-31.2020.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO PARA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
EXTRATO BANCÁRIO EM SUA FORMA DEFINITIVA - OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA - IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE
DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL - CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

[...]

2.Conquanto o prestador não tenha apresentado extrato bancário da conta de campanha
respectiva, tal irregularidade pode ser suprida por meio dos extratos bancários
disponibilizados no SPCE pelas instituições bancárias.

3.Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602786-85.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55007 de
09/09/2019, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 12/9/2019)

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ABERTURA
EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE
RESSALVAS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ACESSO DE EXTRATO
ELETRÔNICO ENVIADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO SPCE. FALHA
SUPRIDA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

[...]

2. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização a
respeito da arrecadação e dos gastos e sua conformidade.

3. Se, a despeito da não apresentação dos extratos bancários pelo candidato, a Justiça
Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE, mediante fornecimento pelas
instituições financeiras, a falha pode ser suprida. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600848-69.2020.6.16.0199, ACÓRDÃO n 58892 de
1/6/2021, RelatorROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 8/6/2021)

A ausência do extrato da conta de campanha, nesse caso, não foi impeditiva
para análise da prestação de contas, tendo em vista que o documento constou no banco
Num. 42883700 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123205242800000041857771
Número do documento: 22021123205242800000041857771

de dados da Justiça Eleitoral, o que possibilitou a verificação da ausênci

Inteiro teor:
14/02/2022
Número: 0600515-31.2020.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 04/10/2021
Processo referência: 0600515-31.2020.6.16.0163
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600515-
31.2020.6.16.0163 que, com fundamento no art. 30, inciso III da Lei n 9504/1997 e no art. 74 inciso III,
da Resolução/TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas eleitorais apresentadas pelo
candidato a Vereador do Município de Quedas do Iguaçu Rodinei Wasen referentes às Eleições de
2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por
Rodinei Wasen, candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, no
município de Quedas do Iguaçu/PR, desaprovadas diante da: a) omissão de despesas, vez que
houve emissão de uma Nota Fiscal eletrônica em nome do prestador, emitida pelo fornecedor M. L.
Kuratkovski & Cia Ltda - CNPJ 10.445.693/0001-80, não declarada na presente prestação de contas
no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais e que representa 35,37% dos gastos eleitorais; b) a
ausência de extrato bancário da conta de campanha, peça obrigatória nos termos art. 53,II, alínea
"a", da Resolução nº 23.607/2019 do TSE). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 RODINEI WASEN VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
RODINEI WASEN (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42883
700
11/02/2022 23:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.381

RECURSO ELEITORAL 0600515-31.2020.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RODINEI WASEN VEREADOR
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: RODINEI WASEN
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. PRELIMINAR. NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, § 2º,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE EXTRATO
BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA
EXTRATO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
OMISSÃO DE DESPESA.VALOR ABSOLUTO
DIMINUTO.AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA DAS
CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou
desaprovadas as contas em razão da omissão de gastos no valor de
R$ 150,00, além da ausência de extrato bancário da conta de
campanha.

2. Não se declara nulidade quando o mérito favorece a parte
Num. 42883700 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123205242800000041857771
Número do documento: 22021123205242800000041857771

prejudicada, aplicando-se, de forma subsidiária, o artigo 282, § 2º, do
Código de Processo Civil.

3. A não apresentação dos extratos bancários da conta de campanha
pelo prestador pode ser suprida por meio dos extratos disponibilizados
no SPCE pelas instituições financeiras, se for possível a análise das
movimentações.

4. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral
é, em princípio, irregularidade grave a depender da análise do caso
concreto. Na hipótese analisada, contudo, além de se tratar de valor de
pequena monta (R$ 150,00), a omissão representa 35,37% dos gastos
declarados.

5. Por se tratar de omissão de despesa eleitoral diminuta em relação
ao gasto global da campanha e ausente má-fé do candidato, aplicam-
se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, circunstância
que implica na aprovação das contas com ressalvas.

6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/02/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Rodinei Wasenem face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu
que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo de vereador, nas Eleições de 2020,
em razão da omissão de gastos eleitorais no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais), além da ausência de extrato bancário da conta de campanha(ID 42702175).

Em suas razões recursais (ID 42702180), o recorrente alegou,
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, afirmou
que o valor absoluto apontado como omitido de R$ 150,00 é ínfimo, o que ensejaria a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, viabilizando a
aprovação das contas. Destacou que a falta de extrato bancário é um defeito que não
Num. 42883700 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123205242800000041857771
Número do documento: 22021123205242800000041857771

pode ser suprido, eis que constitui uma obrigação das instituições financeiras. Requereu,
assim, o provimento do recurso, a fim de que seja acolhida a preliminar de nulidade da
sentença ou, alternativamente, para julgar aprovadas as contas apresentadas.

Em sede de contrarrazões (ID 42702185),o Ministério Público local pugnou
pela manutenção da sentença.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42724499) se manifestou
pelo conhecimento e não provimento do recurso diante das irregularidades constadas.

Após determinação deste Relator, o setor técnico confirmou o recebimento do
extrato eletrônico referente à conta bancária de campanha do candidato via sistema
SIMBA (ID 42799874).

Na sequência, o prestador manifestou-se pelo provimento do recurso ante a
disponibilidade do extrato bancário no sistema (ID 42812881) e a Procuradoria Regional
Eleitoral reiterou parecer pela manutenção da desaprovação (ID 42820331).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa

A questão referente à ausência de extrato bancáriofoi suprida pelo envio do
extrato da conta de campanha pelo sistema eletrônico da Justiça Eleitoral.

Dessa forma, como a existência dos extratos bancários favorece o recorrente,
não há se falar em nulidade, por aplicação subsidiária ao disposto no art. 282, § 2º do
Código de Processo Civil[1].

Num. 42883700 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123205242800000041857771
Número do documento: 22021123205242800000041857771

c) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

d) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
Num. 42883700 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123205242800000041857771
Número do documento: 22021123205242800000041857771

do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a irresignação que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, em razão da omissão de gastos eleitorais no valor de R$
150,00 (cento e cinquenta reais), além da ausência de extrato bancário da conta de
campanha.

d.1) Da Ausência de Extrato Bancário

De acordo com consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais –
SPCE, há informação de recebimento de extrato bancário fornecido pela instituição
bancária e que demonstra a ausência de movimentação financeira. Veja-se:

Ainda, o setor técnico deste Tribunal (ID 42799874) confirmou "que houve
envio do extrato eletrônico da conta corrente nº 287547, da agência 2507, do Banco do
Brasil, de titularidade do candidato a Vereador do Município de Quedas do Iguaçu
RODINEI WASEN, pelo sistema denominado SIMBA, decorrente de convênio com o
Tribunal Superior Eleitoral –TSE,bem como que referida conta bancária não teve
movimentação financeira".

Muito embora conste nos autos informação prestada pela 153ª Zona Eleitoral
de Quedas do Iguaçu de ausência de extrato no sistema SPCE (ID 42702150), diante da
manifestação do setor técnico deste Tribunal (ID 42799874), os extratos bancários
constantes no sistema SPCE devem ser aceitos porque o prestador não pode ser
prejudicado por eventual falha, ressaltando que a parte inclusive havia solicitado
expedição de ofício à instituição bancária.

Esta Corte Eleitoral tem adotado o entendimento de que a disponibilização
dos extratos bancários pelas instituições financeiras, diretamente no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, supre a ausência da apresentação pelo
prestador, desde que possibilite a análise das movimentações:
Num. 42883700 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123205242800000041857771
Número do documento: 22021123205242800000041857771

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO PARA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
EXTRATO BANCÁRIO EM SUA FORMA DEFINITIVA - OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA - IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE
DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL - CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

[...]

2.Conquanto o prestador não tenha apresentado extrato bancário da conta de campanha
respectiva, tal irregularidade pode ser suprida por meio dos extratos bancários
disponibilizados no SPCE pelas instituições bancárias.

3.Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602786-85.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55007 de
09/09/2019, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 12/9/2019)

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ABERTURA
EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE
RESSALVAS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ACESSO DE EXTRATO
ELETRÔNICO ENVIADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO SPCE. FALHA
SUPRIDA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

[...]

2. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização a
respeito da arrecadação e dos gastos e sua conformidade.

3. Se, a despeito da não apresentação dos extratos bancários pelo candidato, a Justiça
Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE, mediante fornecimento pelas
instituições financeiras, a falha pode ser suprida. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600848-69.2020.6.16.0199, ACÓRDÃO n 58892 de
1/6/2021, RelatorROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 8/6/2021)

A ausência do extrato da conta de campanha, nesse caso, não foi impeditiva
para análise da prestação de contas, tendo em vista que o documento constou no banco
Num. 42883700 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123205242800000041857771
Número do documento: 22021123205242800000041857771

de dados da Justiça Eleitoral, o que possibilitou a verificação da ausência de
movimentação de recursos de campanha, compatível com o declarado pelo prestador.

d.2) Da Omissão de Despesas

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de
campanha, o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e
a arrecadação de verbas sem a devida transparência, devendo ser analisado cada caso,
a fim de verificar o real prejuízo à fiscalização e à transparência das contas eleitorais.

Nas palavras de José Jairo Gomes [...] a omissão – total ou parcial – de
dados na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-
se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No parecer conclusivo (ID 42702168), constatou-se a emissão de uma nota
fiscal no valor de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), cujos gastos não foram declarados
pelo recorrente à Justiça Eleitoral.

Intimado para esclarecer essa inconsistência, previamente ao parecer técnico
conclusivo, o recorrente afirmou "que o referido gasto foi realizado por meio de recursos
próprios. Todavia, por desatenção, o valor não transitou pela conta de campanha ou foi
informado a equipe contábil” (ID 42702161).

A justificativa apresentada nas razões recursais, de que a despesa foi paga
Num. 42883700 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123205242800000041857771
Número do documento: 22021123205242800000041857771

com recursos próprios e sem transitar pela conta corrente de campanha por desatenção,
não é suficiente para afastar a falha apontada.

A despeito da ausência de justificativa plausível, a despesa omitida,
corresponde ao valor absoluto de R$ 150,00, equivalente, em percentuais, a 35,37% do
somatório dos gastos de campanha. Para além, não se constatou, no presente caso, má-
fé do candidato que admitiu que houve equívoco no pagamento direto com recurso
próprio.

Trata-se, assim, de valor de pequena monta e também de baixa
representatividade e ausente má-fé do candidato, o que atrai a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, para aprovação das contas com ressalvas.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes deste Tribunal:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES ÀQUELES
DECLARADOS POR OCASIÃO DO REGISTRO. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR
ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
PARCIAL PROVIMENTO.

1. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos
estabelecido pelo TSE.

2. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de bens feita no
registro de candidatura não implica na desaprovação das contas.

3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.

4. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE-PR, RE nº 0600798-34.2020.6.16.0008, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, Julgado em
20/05/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da prestação de
contas, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Num. 42883700 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123205242800000041857771
Número do documento: 22021123205242800000041857771

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE-PR, RE nº 0600357-62.2020.6.16.0199, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, Julgado em
13/07/2021)

Há se concluir, assim, que a irregularidade das contas apresentadas nestes
autos não impede a aprovação mediante a aposição de ressalvas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso,
para reformar a respeitável sentença, JULGANDO APROVADAS COM RESSALVAS AS
CONTAS do recorrente.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600515-31.2020.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 RODINEI WASEN VEREADOR, RODINEI WASEN - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846-A, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977-A, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO
IGUAÇU PR

[1]Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as
providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.
[...]
§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o
juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Num. 42883700 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123205242800000041857771
Número do documento: 22021123205242800000041857771

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 09.02.2022.

Num. 42883700 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/02/2022 23:20:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021123205242800000041857771
Número do documento: 22021123205242800000041857771